Tribunal: TJMT
Processo: 1030488-03.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030488-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEVERTTON CESAR SILVA DE ALMEIDA - CPF: 696.941.411-68 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1030488-03.2021.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WEVERTTON CESAR SILVA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE ÁUDIOS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E INFORMAÇÕES SISTÊMICAS – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação
, áudio de ligação em que houve a contratação, faturas, relatório de chamadas e informações sistêmicas, que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto.

Sobre o lastro probatório juntado, a Recorrente em nada se manifestou no momento oportuno, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar a contestação.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 362,09.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o artigo 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atribuído a causa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10
% sobre o valor atualizado da causa
, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 5%, também sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022